Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701407-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA APELADO: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata a presente petição (ID 15701513) de pedido de retirada do feito de pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial e para julgamento conjunto do presente apelo com o recurso de no 0730614-45.2018.8.07.0001. Quanto ao pedido de julgamento presencial, defiro o requerido, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), divulgadas por meio da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, as audiências presenciais foram suspensas até novas determinações. No que tange ao pedido de julgamento conjunto, indefiro a solicitação, visto que, embora as lides envolvam as mesmas partes, referem-se à contratos distintos. Ademais, os autos 0730614-45.2018.8.07.0001 encontram-se em tramitação no primeiro grau de jurisdição, pendente, ainda, de análise dessa instância julgadora. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator